Tribunal: STF
Processo: ARE 1328632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que recebeu a seguinte ementa (fls. 19-20, Vol. 12):
    “EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE APÓS 31-10-1991. TUTELA ESPECÍFICA. 
    1. É devido o reconhecimento do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando comprovado mediante início de prova material corroborado por testemunhas.
    2. Consoante restou decidido por esta Corte no julgamento da Ação Civil Pública n. 5017267-34.2013.4.04.7100, em 09-04-2018, de que foi Relatora a Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural antes mesmo dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, desde que apresentado início de prova material corroborado por testemunhas, como no caso.
    3. A Lei n. 8.213/91 resguardou, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao cômputo do tempo de serviço rural, anterior à data de início de sua vigência, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência.
    4. A Lei de Benefícios da Previdência Social garante aos segurados especiais, independentemente de contribuição outra que não a devida por todo produtor rural sobre a comercialização da produção (art. 25 da Lei n. 8.212/91), o cômputo do tempo de serviço posterior a 31-10-1991 apenas para os benefícios dispostos no art. 39, inc. I e parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; a obtenção dos demais benefícios especificados neste Diploma, inclusive aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, mediante o cômputo do tempo de serviço rural posterior a 31-10-1991, depende do aporte contributivo na qualidade de segurados facultativos, a teor dos arts. 39, II, da LBPS, e 25, § 1.º, da Lei n. 8.212/91.
    5. Comprovado o tempo de contribuição suficiente e implementada a carência mínima, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do art. 54 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91.
    6. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do CPC/2015, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, I, da CF/1988, pois (a) “o acórdão recorrido decidiu que, para fins de proteção previdenciária, não há qualquer limite etário”, reconhecendo, assim, “a possibilidade da parte autora computar o tempo de serviço independentemente da idade em que tenha sido realizado pelo trabalhador, desconsiderando a vedação legal para tanto” (fl. 2, Vol. 21); (b) embora o art. 7°, XXXIII, da Constituição, “não vede o cômputo previdenciário do trabalho em idade abaixo da permitida, também não o garante, pois não trata da matéria” além disso, “a legislação infraconstitucional, que trata da matéria, veda tal cômputo e não possui o mesmo caráter protetivo ao menor, vez que sua finalidade é a proteção da segurança e sustentabilidade do sistema previdenciário” (fl. 3, Vol. 21); (c) “é legítimo limitar o ingresso no sistema a uma idade mínima, mormente porque a idade de ingresso refletirá diretamente na idade a partir da qual será possível a aposentadoria por tempo de contribuição, enquanto o Brasil não tiver estabelecido idade mínima para o gozo desse benefício” (fl. 8, Vol. 21); e (d) “ainda que se reconheça o caráter protetivo da norma trabalhista-constitucional (...), isso não leva à possibilidade de criação de novas formas de preenchimento do requisito previdenciário “tempo de contribuição”, pois existe regra constitucional expressa que veda a criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a precedente fonte de custeio total (art. 195 § 5°)” (fl. 9, Vol. 21). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF, bem como ao fundamento de que “a ofensa a artigo de lei afetaria o preceito constitucional somente de modo indireto ou reflexo” (Vol. 27, fl. 2). 
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a existência de ofensa direta e frontal à Constituição (Vol. 31).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem seguiu o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido de que o artigo 7º, XXXIII, da Constituição deve ser interpretado em benefício do menor. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 600.616-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ de 10/9/2014)
    Corroborando esse entendimento, segue trecho de decisão proferida pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento do RE 920.290, DJe de 6/12/2016, que, ao apreciar questão análoga à destes autos, assim se pronunciou: 
    “4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a regra exposta no art. 7º, XXXIII, foi criada como uma proteção à criança e ao adolescente, não podendo ser interpretada em seu prejuízo. Portanto, uma vez que o indivíduo seja compelido a trabalhar, em contrariedade ao que dispõe essa norma constitucional, seja por exploração do trabalho infantil ou, como no presente caso, por uma tradição cultural igualmente protegida pela Constituição em seu artigo 231, caput, ele deve ter acesso aos direitos decorrentes da relação de trabalho.”
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE TRABALHADOR RURAL OU RURÍCOLA MENOR DE QUATORZE ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO”. (RE 889.635, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/6/2015)
    “ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165-XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALÁRIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPÚBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (RE 104.654, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, DJ 25/4/1986). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 476950 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ de 11/3/2005).
    No mesma linha: ARE 1.322.874, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 8/9/2021; ARE 1.303.992, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/2/2021; ARE 1.290.764, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/102020; e RE 1.246.684, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente